Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-81.2012.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-81.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA PELO JULGAMENTO DAS MATÉRIAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS E REABERTURA DE PRAZO – FATO NOVO SUPERVENIENTE A SER RECONHECIDO – APELAÇÃO CONHECIDA – JULGAMENTO CONJUNTO COM O RAI QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DA LITIGIÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM RECONHECIMENTO DO FATO NOVO SUPERVENIENTE.

De acordo com artigo 493 do CPC
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”.
Assim, é licito ao julgador, em embargos de declaração, manifestar-se em relação a fato superveniente ao julgamento do acordão, que não foi levado em consideração no julgado.

Deve ser afastada a premissa de preclusão e coisa julgada, que levou o não conhecimento do recurso de apelação, quando a parte obtém decisão favorável, reconhecendo a nulidade da intimação e a reabertura de prazo.

Conquanto seja dever das partes expor os fatos conforme a verdade as normas relativas à litigância de má-fé devem ser temperadas na sua intepretação, sob pena de pensar em má-fé o insucesso na lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEOCÁDIA BENDER HERBERTS e demais Herdeiros
contra acordão proferida nos autos dos Embargos de Declaração anteriormente interposto que, por unanimidade, rejeitou-os.

A Embargante reafirma que pretende que seja afastada a tese de coisa julgada.

Defende omissão em analisar o processo 1814-20.2009.8.11.0044. Afirma que há
“comprovação da inexistência da coisa julgada porque a exceção de pré executividade não transitou em julgado, conforme autos no 1814-20.2009.8.11.0044 que podem ser consultados e comprovado o que se tem alegado desde a apelação.”.

Também, que a tese não se trata de inovação recursal, porquanto nas razões de apelo há referência sobre a exceção e seu andamento.

Ao final requer o recebimento dos Embargos com interrupção dos demais prazos recursais; o julgamento pela procedência dos Embargos, com a apreciação da matéria sobre a omissão em apreciar o processo n. 1814-20.2009.8.11.0044.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa advertida nos outros dois Embargos.

O processo foi retirado de pauta em março de 2.022 e novamente em abril, para regularização do polo ativo, em face do falecimento do Sr. Adolfo Herberts, o que só veio a ocorrer em junho.

Na petição de id. 132474671, os Embargantes anunciaram a ocorrência de fato novo e superveniente que interferiria diretamente na decisão do colegiado.

O fato novo é que o juízo de piso, reconheceu a ausência de intimação dos patronos dos Embargantes, sobre a decisão na Exceção e Pré-Executividade, nos autos n. autos 0001814-20.2009.8.11.0044 (id. 82356261). Foi reaberto prazo para recorrer e foi interposto Agravo de Instrumento, sob n. 101076-14.2022.11.000. Defende a inexistência de preclusão ou coisa julgada.

Requereu ainda o julgamento simultâneo, que foi deferido na decisão de id. 132628169. As partes foram intimadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA e cassou a sentença que havia reconhecido a prescrição.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRADIÇÕES – VÍCIOS EXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistência dos vícios apontados no decisum embargado, que se manifestou de forma clara sobre a matéria questionada.”.

Pois bem. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício no acordão anterior, pois, consta do acordão expressamente que a tese foi levada ao conhecimento do magistrado daquele feito em 19/07/2.021, e que até aquele momento não havia decisão; que o Relator não desconhecia os andamentos daquele feito, contudo, não havia, até então decisão reconhecendo ausência de intimação dos advogados e nulidade da decisão que certificou o trânsito em julgado; o que havia era o pedido da parte naqueles autos. Em verdade, pretendia a parte é fosse reconhecido, neste recurso, que está relacionado com a Ação de Nulidade de ato Jurídico, ausência de coisa julgada na exceção de pré executividade, porque os advogados não foram intimados, ou seja, por via transversa, o que é inviável.

Conquanto a ausência de vício,
há fato novo superveniente a ser reconhecido, que é o reconhecimento da irregularidade da intimação da decisão exceção de pré-executividade, a reabertura de prazo para recorrer e a interposição de recurso.

Na forma do 493, do CPC, a alegação de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito posterior à prolação do acórdão pode ser apreciada pelo Juízo embargado, ao qual caberá a avaliação da sua repercussão sobre a lide.

Esse é o entendimento do c. STJ (“mutatis mutandis”):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 462 DO CPC. FATO NOVO SUSCITADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. O fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de Embargos de Declaração. Precedentes: REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2010; REsp 1.245.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no REsp 1.259.745/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/8/2013; REsp 1.461.382/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/10/2014. (...).3. Agravo regimental não provido. ( AgRg nos EDcl no REsp 1326180 / RS, Relator Ministro BENEDITOGONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/2014)

No caso, o fato superveniente em questão diz respeito a reabertura de prazo para os Embargantes recorrerem da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, quando, o acordão partiu da premissa de que:
“Se as teses invocadas no recurso relativas a citação, intimações e ausência de poderes do advogado, já foi analisada e afastada em decisão nos autos da exceção de pré executividade, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida, sob pena de ofensa a coisa julgada.”.

A apelação não foi conhecida, pois,
“Tratando-se o recurso das mesmas matérias já apreciadas anteriormente na exceção de pré executividade, sobre qual não houve irresignação, o recurso não comporta conhecimento.”.

Assim sendo afastada a preclusão, conheço do recurso.

Pois bem.
Para apreciação, a prestação jurisdicional deve ser congruente com a situação dos fatos no momento do julgamento.

Explico.

No caso, contra a decisão foi interposto o RAI n. 1010736-14.2022.8.11.0000, sendo mantida, integralmente a decisão e rejeitadas todas as teses, que também são objeto do apelo, com exceção da exclusão da multa de litigância de má-fé, que doravante analisarei.

A decisão do RAI é a seguinte:

“Pois bem.

Nos Embargos de Declaração, o juiz “a quo” reconheceu a nulidade da intimação dos advogados dos agravantes, quanto a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, em consequência, reabriu o prazo para recorrer. É contra essa decisão, proferida em 19 de julho de 2.016, que os agravante recorrem.

Para análise, passo a transcrevê-la.

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Judicial intentada por Elias Miguel Nicolau Neto em face de Adolfo Herberts e sua esposa, visando receber a quantia de R$ 5.397.810,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil e oitocentos e dez reais).

Foi determinada à fl. 390, a intimação da parte executada para que efetuasse o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, os executados deixaram transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento do débito.

Em seguida, a parte exequente requereu a penhora sobre o crédito referente ao arrendamento da totalidade da área arrendada (fls. 391/393), cujo pedido foi deferido à fl. 396.

O mandado de penhora foi expedido à fl. 400.

À parte executada apresentou exceção de pré-executividade às fls. 401/405, alegando, em síntese, impossibilidade jurídica do pedido, inexistência de citação de uma das partes e inexigibilidade do título judicial, em razão disso pugnou pela extinção da ação.

Instado a manifestar, o excepto manifestou-se às fls. 409/415.

É o relato. Decido.

A objeção de pré-executividade é cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória, conhecível de ofício.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. EXCEÇÃO DE PRÉ[1]EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DIREITO CIVIL... "A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto as questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e as condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAQUA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). (STJ. Terceira Turma. REsp de n. 1063211. MG. Ministro Relator SIDNEI SEREM. Julgado em 19-10-2010).

Assim, entendo ser plenamente cabível a propositura da presente medida interposta pela parte executada.

Da impossibilidade jurídica do pedido

Alega o excipiente que o termo de acordo trazido pelo exequente como fundamento da execução trata—se de obrigação de entrega de coisa, no caso sacas de produto (soja), e não pagamento de quantia certa conforme foi ajuizada a demanda.

O cerne da discussão circunda verificar se há ou não nulidade na execução, em virtude do autor do exequente ter buscado diretamente o seu crédito através do cumprimento de sentença para pagamento da quantia certa, sem respeitar o devido processo legal.

Inicialmente, é preciso, esclarecer que a execução manejada pelo exequente, refere-se a uma execução de quantia certa, lastreada em um título judicial — sentença de homologação de acordo de fl. 353.

Na referida transação ficou acordado que o executado/excipiente depositaria no dia 30/09/2012, 16.000 (dezesseis mil) sacas de soja, padrão concex, ou o equivalente em dinheiro e no dia 30/06/2013, 50.000 (cinquenta mil) sacas, padrão concex ou o equivalente em dinheiro em nome do autor.

A priori observa-se que o rito que deveria ser observado seria o prescrito nos artigos 497 e 498, conforme a dicção do artigo 513 do Novo CPC, contudo, verifica-se que no acordo ficou expresso que o pagamento poderia ser feito em espécie.

Ademais, sabe-se que a homologação do acordo por sentença põe termo ao litígio e faz com que este produza os seus regulares efeitos jurídicos legais, mas estando condicionado a prestações futuras, descumpridas estas obrigações, provoca a reativação do feito, podendo retornar à sua marcha regular se assim declarar ou impor o cumprimento do convencionado na transação, não havendo falar em impossibilidade do procedimento adotado.

Assim, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, vez que o credor apresentou demonstrativo de débito, inclusive juntando cotação de valor de mercado do soja (fl. 388).

Da inexistência de citação de uma das partes

Aduz, o excipiente que não houve a citação de urna das partes na ação originária, no caso da requerida Leocádia B. Herberts, implicando na nulidade absoluta do acordo homologado e executado.

Ora, ainda que não tenha sido citada pessoalmente a requerida/executada Leocácia, a mesma compareceu aos autos espontaneamente, apresentando contestação e reconvenção (fls. 81/106 e 108/121) inclusive juntou procuração à fl. 123, restando suprida a citação, nos termos do art. 239 § 1 ° do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 214,§ 1°, DO CPC. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação, conforme o disposto no artigo 214, §, 1°, do CPC. 2. Além do que, a nulidade somente será decretada se trouxer prejuízo para a parte que foi citada ou intimada irregularmente. 3. Agravo de instrumento improvido. (TJ-PI - AI: 00024141320118180000 P1201100010024142, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 25/04/2012, 38Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 02/05/2012).

Assim, não há que se falar em nulidade do acordo, até porque na procuração outorgada pela requerida dá poderes ao seu advogado para transigir, acordar e firmar compromissos em Juízo ou fora dele (fl. 123).

Da inexigibilidade do título judicial

O excipiente requer a extinção do feito alegando que a excipiente/executada Leocádia não foi intimada para comparecer a audiência em que foi firmado o acordo.

Tal alegação, também, não merece guarida, isso porque compulsando os autos verifico que foi expedida a carta de intimação para a mesma comparecer ao ato, contudo a correspondência retornou com a informação da ECT "mudou-se" (fl. 352).

Colhe-se dos autos que a intimação foi encaminhada para o endereço informado nos autos, inclusive constante na procuração de fl. 123, ora, é dever da parte manter seus dados atualizados no processo a fim de que possa ser encontrada quando das intimações.

Nesse sentido:

'AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL. CPC, ART. 238. É ónus da parte comunicar no processo a mudança de seu endereço para recebimento de intimações. Deixando de fazê-lo, reputam-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial. Abandono da causa configurado. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Desta feita rejeito as alegações arguidas pelo excipiente.

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

Outrossim, intime-se o Oficial de Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, para que proceda a devolução do mandado expedido à fl. 400, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responder administrativamente.

Intimem-se e se cumpra.

Paranatinga/MT, 19 de julho de 2016.

(...)”.

Não há qualquer desacerto na decisão agravada.

Primeiramente, quanto a alegada ausência de citação da agravante Leocádia, depreende-se dos autos que em 2.010, ela compareceu espontaneamente ao processo, apresentando contestação e reconvenção, suprimindo a ausência citação, nos termos do artigo 214, §1o. do CPC/1973, vigente a época, atual artigo 239.

De se ver, assim que a agravante ingressou o polo passivo, angularizando a relação processual.

Em pese a agravante alegue o advogado não detinha poderes para receber citação, deve ser observado que consta da procuração, poderes para “substabelecer com ou sem reserva de poderes e especialmente após a citação, representar os outorgantes nos autos do processo no. 270/2009 (25781) da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, movido por ELIAS MIGUEL NICOLAU e outros processo afins”.

(destaquei)

Há, portanto, demonstração de que a agravante tinha ciência inequívoca da existência e andamento do processo em tela.

Em casos semelhantes, a jurisprudência considera caracterizado o comparecimento espontâneo e, consequência, suprimida a citação, ainda que não exista na procuração a previsão expressa de poderes para receber citação:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS EXECUTIVOS - CONFIGURAÇÃO - JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCEDIMENTO. - O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 239, § 1o, do CPC), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada apesar de conferir poderes gerais, contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, o que demonstra que a parte tinha plena ciência acerca da demanda específica que foi ajuizada em seu desfavor. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.18.011094-0/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da sumula em 03/06/2020)

A respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se efetivada prática de ato de defesa, resta suprido o ato citatório:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1133419/SP, de minha Relatoria , QUARTA TURMA , julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro.

2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA , julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020) destaquei

A meu ver, a inclusão da ressalva (“após a citação”, na procuração) se tratou de uma tentativa de prolongar o feito, adiando a citação da agravante, da qual ela já tinha conhecimento. Além da menção expressa do número do processo, juízo de tramitação e parte, é fato que existem entre as partes um emaranhado de outras ações envolvendo o contrato em si, demonstrando conduta contrária a boa-fé objetiva.

Digo isto também porque, do estudo dos autos originários, verifico que o Dr. José Ravanello, até a propositura da ação anulatória, em meados de 2.015, sempre atuou na defesa dos agravantes, pelo menos desde 2.009 (Contra notificação).

Ainda a respeito da inequívoca ciência, registro ainda que o próprio advogado da parte entendeu por suprimido o ato citatório, quando, informou ao Oficial de Justiça responsável pelo mandado de citação negativo, de id. 57887263, fls. 41, dos autos originários, que: “o Dr. José Ravalenllo alegou que a executada já apresentou defesa nos autos.”

Apenas para esgotar a matéria, ainda que não fosse pela procuração de 2.010, depreende dos autos originários que em 2.009 (id. 57884617), o Dr. José Ravanello, já possui procuração com poderes para representar os agravantes, não só no processo especificamente mencionado naquela (n. 119/2.009), mas, também em outros processos afins, movidos por Elias Miguel Nicolau Neto, o que é caso dos autos.

E não para por aí. Houve acordo entre as partes em meados de 2.012, foi denunciado descumprimento pelo agravado, o processo retomou a regular tramitação, tudo sob a defesa do causídico mencionado, até que em 2.014, na audiência de instrução, o patrono declarou a intrigante conduta dos agravantes (que registrarei abaixo) e que achava que não era mais o advogado das partes.

Vejamos a manifestação do advogado, em audiência:

“MM. Juiz, considerando que as partes firmaram acordo nas f. 253, considerando que o Juiz homologou o referido acordo, considerando que o acordo transitou em julgado à f. 354, considerando que os réus contrataram outro Advogado na pessoa do Dr. Afonso Henrique Mairnoni e Antonio Rodrigues do Prado Filho e também João Carlos Hidalgo Thomé para promover ação ordinária de nulidade de ato jurídico com vistas à anulação do citado acordo, entende este Advogado José Ravanello que os poderes que lhe foram outorgados não mais existem.”.

(id.

57888001, fls. 2, dos autos originários; destaquei)

Pasmem! Segundo a linha de raciocínio dos agravantes, o que se vê é que, o advogado, até então sem poderes para representar a agravante Leocádia, continuou atuando nos autos, participando dos atos, todavia, por vias transversas, eles ingressaram, com ação anulatória do tal acordo, concedendo poderes a outros advogados, sem que tivessem comunicado ao então advogado, conduta que foge a boa-fé, mais uma vez.

Seguindo. Suprida a citação pelas razões retromencionadas, depreende-se que o acordo discutido foi realizado na audiência de 22 de maio de 2012, presentes, o então advogado dos agravantes, Dr. José Ravanello, o agravante (de cujus) Adolfo Herberts e seu filho, Geovani Herbets, que, ao que tudo indica estava na condição de braço direito dos agravantes, pois, em várias oportunidades é ele quem deu informações aos Oficiais de Justiça.

Em que pese a ausência de intimação da agravante Leocádia para comparecimento à audiência, o fato é que a norma não exige que a parte compareça à audiência de tentativa de conciliação pessoalmente, quando o advogado constituído comparece ao ato e possui poderes para transigir.

No caso, o Dr. José Ravanello, detinha poderes para especiais para “transigir, firmar compromissos e acordos em juízo ou fora dele”.

A audiência foi realizada cerca de dois anos após a outorga dos poderes, quando já suprida a citação, ainda em abril de 2.010, pela apresentação das defesas e pela ciência inequívoca da agravante da existência do processo, conforme já consignei.

Ademais, ainda que se fosse falar em imprescindibilidade da presença da parte na audiência, o que se verifica dos autos é que o mandado de intimação foi expedido no endereço até então oficial dos autos, o quanto basta para sua regularidade, eis que, cabe as partes informar ao juízo a mudança do seu domicílio, sob pena de serem validadas as comunicações endereçadas, nos termos do artigo 238, parágrafo único, do CPC/1.973.

Por fim, quanto a alegada conversão para obrigação de pagar, depreende-se que o acordo previu a opção de depósito de sacas de soja ou o equivalente em dinheiro, a escolha do autor. O autor optou pela conversão em dinheiro, requerendo a intimação dos executados (ora agravantes) para pagamento de R$ 5.397.810,00 (id. 5888001, fls. 17 dos autos originários), portanto, não há qualquer ilegalidade, pois, os termos foram livremente pactuados.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”.

Quanto ao pleito de exclusão da litigância de má-fé, contido na apelação, tenho que assiste razão aos Embargantes.

Não entendo que os Embargantes tenham ultrapassado os limites na busca do que entendiam se tratar de um direito deles. A meu ver, se tratam de teses equivocadas, mas, não de alteração dos fatos.
Portanto, acolho o pedido de exclusão da litigância de má-fé.

Assim, considerando a reabertura do prazo para recorrer, há de concluir pela modificação do acordão embargado para fim de se adequar ao fato superveniente, contudo, há que se reconhecer também outro fato superveniente, que é o julgamento do recurso contra a decisão da exceção de pré-executividade e sua manutenção, quanto as principais teses.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer o
fato novo superveniente
, afastando a premissa contida no acordão originário, de preclusão e coisa julgada, em face da reabertura do prazo para recorrer nos autos da Exceção de Pré-Executividade; em consequência,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação a condenação em litigância de má-fé.

Tendo em vista que a parte apelada (embargada) decaiu da parte mínima, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na r. sentença, para fins do §11o., do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022